Tribunal: TJES
Processo: 0003291-93.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003291-93.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE PARADA. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. FUGA INJUSTIFICADA DIANTE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos acusados contra sentença proferida, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o primeiro acusado pelos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), e o segundo acusado apenas pelo crime de desobediência (art. 330 do CP). A defesa pleiteia a absolvição de ambos os apelantes por ausência de provas suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desobediência à ordem legal de parada policial em contexto de patrulhamento ostensivo constitui conduta típica apta a justificar a condenação nos termos do art. 330 do Código Penal; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação de Tiago pelo crime de porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desobediência à ordem de parada emitida por policiais militares em contexto de patrulhamento ostensivo configura o crime previsto no art. 330 do Código Penal, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.859.933/SC).

4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da abordagem demonstram que os acusados, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga e ignoraram a ordem de parada, o que legitima a condenação por desobediência.

5. A materialidade e autoria do crime de porte de droga para consumo pessoal, imputado a Tiago, restam comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo químico e confissão do acusado durante o inquérito policial, corroborada por testemunhas.

6. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório constante nos autos, apto a demonstrar, com segurança, a autoria e materialidade dos delitos imputados.

7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, não havendo ilegalidades a serem corrigidas de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fuga injustificada após ordem de parada proferida por autoridade policial em patrulhamento caracteriza o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

2. A apreensão de substância entorpecente, aliada à confissão do réu e aos demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação por porte de droga para consumo pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 330, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, DJe 01.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO
e
TAYRONE TRAGINO DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado Tiago pela prática dos delitos descritos no art. 330 do Código Penal e do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e o acusado Tayrone pela prática do art. 330 do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição de ambos os acusados em relação a todos os delitos a eles imputados, afirmando que inexistem provas suficientes para embasar suas condenações.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 12878021), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por

TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO
e
TAYRONE TRAGINO DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado Tiago pela prática dos delitos descritos no art. 330 do Código Penal e do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e o acusado Tayrone pela prática do art. 330 do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição de ambos os acusados em relação a todos os delitos a eles imputados, afirmando que inexistem provas suficientes para embasar suas condenações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando ao acusado Tiago a prática dos delitos descritos no art. 330 do Código Penal e do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e ao acusado Tayrone pela prática do art. 330 do Código Penal, narrando que, no dia 04/04/2022, em via pública, na Avenida Beira Rio, em Praiamar, na Serra/ES, os acusados desobedeceram a ordem legal proferida por funcionário competente para executá-la.

Restou apurado, ainda, que o acusado Tiago trazia consigo, para consumo pessoal, certa quantidade de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Consoante a inicial acusatória, em patrulhamento realizado no local, policiais militares avistaram os acusados na esquina do referido local, sendo que, ao notarem a presença policial, Tayrone e Tiago tentaram empreender fuga, cada um para um lado.

Na sequência, Tayrone tentou se evadir passando na frente de um ônibus, vindo a se desequilibrar no canteiro que divide a avenida, e logo foi abordado pelos militares e realizada a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado.

Ato contínuo, os militares se dividiram e dois militares foram ao encontro de Tiago e, no momento em que foi entrevistado, notou-se que o acusado apresentava dificuldades na fala, e ao ser solicitado para que abrisse a boca, foram encontrados 02 (dois) pinos de crack.

Consoante se depreende dos autos, o processo teve a tramitação iniciada no 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública do Juízo da Serra, no entanto, os autos foram remetidos à Vara Criminal Comum,
com fulcro no art. 66 da Lei 9.099/95
, tendo em vista que nenhuma das diligências feitas logrou êxito em intimar e citar o mesmo.

Na sequência, aos Ids. 12795046 e 12795047, verifica-se que foi realizada a citação pessoal dos acusados.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 11/14), pelo Auto de Restituição (vol.. 001, parte 01, p. 20), pelo Auto de Apreensão (vol. 001, parte 01, p. 18), pelo Laudo de Exame Químico (vol. 001, parte 01, pp. 35/37).

Com relação à autoria, verifico que também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

Ao ser ouvido em juízo, o policial militar André Alves Rodrigues afirmou que a guarnição policial estava dentro de um veículo e que, assim que os acusados avistaram a viatura, tentaram empreender fuga, cada um para um lado da pista.

Disse que Tayrone estava de bicicleta e Tiago estava a pé e que, assim que os acusados iniciaram a fuga, foi dada a voz de parada, no entanto, eles não obedeceram. Acrescentou, ainda, que, logo em seguida, Tayrone colidiu sua bicicleta com o meio-fio e caiu, de modo que foi possível abordá-lo:

(...) que estavam em patrulhamento na Avenida Beira Rio;
que seguiam atrás de um ônibus e, em determinado momento, conseguiram ultrapassá-lo e avistaram os réus na boca de fumo; que eles demonstraram estar assustados; que Tiago se dirigiu para o lado oposto, enquanto Tayrone, que estava de bicicleta, foi em direção à viatura, só parando quando esbarrou no canteiro e caiu;
que realizaram a abordagem em Tayrone, mas nada foi encontrado; que os outros policiais abordaram Tiago, e dentro da boca dele, foram encontrados dois pinos de crack; que voltaram ao local onde estavam e foram encontrados mais pinos; que dentro da casa abandonada, foram encontradas quatro cargas de entorpecentes; que Tiago indicou a casa como sua moradia; que aparentava ser morador de rua e se abrigava naquela residência; que ao desembarcar da viatura deram voz de abordagem e parada; que Tayrone fez menção de se evadir do local (...) que os réus correram após visualizar a viatura; que Tayrone estava de bicicleta e Tiago estava a pé; que foi dada voz de abordagem; que o comando de parada foi motivado pelo fato de os réus estarem se evadindo do local, além de este ser um ponto de intenso tráfico de drogas; que Tayrone estava a menos de 1 metro da viatura; que a ordem foi dada antes de Tayrone cair da bicicleta; e que, caso a pista estivesse livre, certamente ele teria tentado fugir (...)

No mesmo sentido se deu o depoimento do policial militar Ivanildo dos Santos Oliveira, que, por sua vez, quando ouvido em audiência, afirmou que o local da abordagem era conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Disse, ainda, que, assim que os policiais desceram da viatura para se aproximarem dos acusados, foi dada a voz de parada, que é comportamento padrão na polícia militar.

Afirmou, também, que os réus insistiram na fuga, sendo que o acusado Tiago correu a pé, mas foi possível vê-lo dispensando uma quantidade de drogas e que, ao realizarem sua abordagem, foram encontradas pedras de crack em sua boca:

(...) que estavam realizando patrulhamento na região da Beira Rio e, cientes da intensa atividade de tráfico na área, aproveitaram um ônibus que estava transitando para se aproximar dos réus sem dar a oportunidade de serem vistos;
que se depararam com os réus, sendo que um fugiu de bicicleta e o outro correu em direção contrária; que conseguiram abordar ambos; que ao perceberem a viatura, empreenderam fuga, sendo que o que estava de bicicleta caiu ao bater no meio-fio
; que ao desembarcarem da viatura, deram voz de abordagem; q
ue o que estava a pé foi abordado logo em seguida; que durante a abordagem, foram localizados dinheiro e entorpecentes, sendo que um dos réus estava com entorpecente na boca
(...) q
ue ao darem a voz de parada, os réus insistiram na fuga, sendo necessário correr atrás deles; que o depoente viu o réu dispensando as drogas e percebeu a dificuldade na fala e ao ordenar que abrisse a boca, notou entorpecentes dentro dela
(...)

Os acusados, por sua vez, não foram encontrados, sendo revéis na fase de conhecimento, no entanto, durante o inquérito policial, o acusado Tiago dos Santos Nascimento afirmou ser usuário de drogas:

(...) Acompanhado de seu advogado, Dr. Caio Freitas, OAB/ES 34676, disse QUE tem 37 anos; QUE tem dois filhos menores (17 e 3 anos de idade); QUE é mecânico; QUE já foi preso; QUE a droga apreendida não pertence ao conduzido; QUE é usuário de crack; QUE não possui envolvimento com tráfico de drogas; QUE o dinheiro encontrado lhe pertence e é fruto de aluguel da parte de baixo do imóvel; DA A PALAVRA AO ADVOGADO, o depoente às suas perguntas respondeu QUE três pedras ontem (04/04/22); QUE usa três pedras por dia, em média (...)

O acusado Tayrone, por sua vez, quando interrogado na esfera policial, afirmou não ter conhecimento acerca de quem seria o proprietário das drogas apreendidas na ocorrência, alegando, ainda, ser usuário de entorpecentes:

(...) acompanhado de seu advogado, Dr. Caio Freitas, OAB/ES 34676, disse QUE tem 23 anos; QUE possui dois filhos menores (3 e 5 anos de idade); QUE é pintor; QUE já foi preso por uso de drogas; UE é usuário de drogas; QUE não possui nenhum envolvimento com tráfico de drogas; QUE não sabe de quem é a droga apreendida nesta ocorrência; QUE é usuário somente de maconha (...)

Analisando os depoimentos das testemunhas, entendo que a conduta dos acusados se amolda ao tipo penal descrito no art. 330 do Código Penal.

Consoante decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, "
[a] desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro"
(REsp n. 1.859.933/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 3ª S., DJe 1º/4/2022).

No caso, restou claro que a voz de parada foi dada logo que os acusados visualizaram a guarnição policial e iniciaram a tentativa de fuga e que, mesmo assim, Tayrone e Tiago não acataram as ordens das autoridades, apenas tendo sido realizada a abordagem em razão da agilidade dos policiais e, no caso de Tayrone, de sua queda pela colisão com o meio-fio.

Quanto à condenação de Tiago pela prática do delito descrito no art. 28, também não merece acolhimento o pedido de absolvição, tendo em vista que o acusado guardava pedras de crack para consumo próprio, conforme consta no auto de apreensão, no laudo de exame químico e consoante se depreende do relato do acusado, confirmado pelos depoimentos das testemunhas colhidos em audiência.

Desse modo, entendo que a condenação dos acusados é medida que se impõe.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.